Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705560-60.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 8878038): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. AGEFIS. CONFUSÃO. MESMA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 2. A Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS é “autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira”, nos termos do art. 1o da Lei Local no 4.150/2008, ou seja, é pessoa jurídica de direito público integrante da mesma entidade a que Defensoria Pública pertence. Portanto, há confusão entre credor e devedor para efeito de condenação em honorários de advogado. 2.1. O enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça só tem aplicação na hipótese da Defensoria Pública atuar contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, o que não é o caso dos autos. 3. Há clara confusão (art. 381, do CC) entre devedor e credor nos casos em que a parte vencedora de demanda contra o Distrito Federal é patrocinada pela Defensoria Pública, o que impede a condenação do referido ente da Federação ao pagamento de honorários de advogado. 3.1. Entendimento corroborado pelo enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.199.715/RJ - Tema 433), conforme ementa a seguir transcrita: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe 12/4/2011). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Com relação ao extraordinário, considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJ-e de 10/8/2018), o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Logo, consoante previsão contida no artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha SOBRESTADO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019